Tribunal: TJDFT
Processo: 0738841-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. TODAS AS TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA RECONVENÇÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. VALOR CORRIGIDO. VÍCIO SANADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Embargos de declaração do autor/reconvindo: o recurso da autora/reconvinda, no que tange ao mérito da ação monitória, não aponta omissão, contradição ou obscuridade, mas busca apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Todavia, verifica-se omissão em relação à fixação dos honorários advocatícios da reconvenção.
3. Diante da existência de dois pedidos na reconvenção (danos morais e danos materiais), tendo sido somente um deles julgado procedente, a sucumbência é recíproca entre as partes.
4. Não há que se falar em sucumbência mínima da parte reconvinda, pois a distribuição da sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos formulados e a proporção do decaimento de cada parte em relação a esses pleitos, conforme precedentes do c. STJ e deste E. TJDFT. Embargos de declaração parcialmente providos, somente para fixar a sucumbência recíproca entre as partes na reconvenção.
5. Embargos de declaração da ré/reconvinda: alegação de erro material. De fato, constata-se que o valor inicialmente adimplido pela consumidora (ré/reconvinte) e até confirmado pela autora/reconvinda foi de R$ 25.450,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), e que o valor total a ser adimplido era de valor de R$ 38.684,00 (trinta e oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais) pela prestação dos serviços, permanecendo saldo remanescente de R$ 13.234,00 (treze mil duzentos e trinta e quatro reais), em favor da autora/reconvinda. O acórdão recorrido havia registrado que a dívida era de R$ 13.734,00. Portanto, corrige-se o erro, para constituir o título executivo judicial em R$ 13.234,00, conforme consta na sentença.
6. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO PARCIALMENTE PROVIDO, somente para modificar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais da reconvenção. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE PROVIDO, para sanar o vício do acórdão e retificar o valor do título executivo judicial para R$ 13.234,00 (treze mil duzentos e trinta e quatro reais), em favor da autora/reconvinda.